Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705736-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO MARTINS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. ACOLHIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS DA INICIAL. JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido da inicial: inclusão do imóvel discutido nos autos em certame licitatório, com direito de preferência. 2. Da preliminar de ofício – interesse processual. 2.1. O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 2.2. O interesse se traduz na pertinência subjetiva das partes em relação ao direito exposto na inicial. 2.3. Dessa forma, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 2.4. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade. 2.5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2.6. Na hipótese em apreço, o autor ajuizou a presente demanda em desfavor da Terracap com a pretensão de ter incluído o imóvel discutido nos autos em certame licitatório, com direito de preferência, visto ocupar o bem. 2.7. A verificação sobre a existência ou não de respaldo legal para ancorar o pleito deduzido na inicial constitui matéria a ser analisada com o desate do mérito. 2.8. Por isso, resta evidente a utilidade deste processo, não havendo se falar em extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, como proferido na sentença, porquanto inexiste outro meio de buscar proteção ao suposto direito da autora senão através da atividade jurisdicional. 2.9. Dessa forma, a sentença merece ser cassada. 3. Imperioso salientar que a cassação da sentença não necessariamente implica o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida. Porquanto. Nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC, no caso de julgamento sem resolução de mérito (artigo 485, inciso I, CPC), estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. 3.1. Trata-se de aplicação da Teoria da Causa Madura. 3.2. No caso em tela, o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo interposto pelo autor. 3.3. Diante desse cenário, por estar o processo em condições de imediato julgamento, com fundamento no art. 1.013, §3o, III, do CPC, deve-se avançar no julgamento do mérito da causa. 4. A pretensão do autor se funda basicamente na alegação de que a não inclusão do imóvel em processo licitatório configura conduta abusiva do Poder Público, razão pela qual almeja a reforma da sentença. 4.1. O autor não narra qualquer situação ilegal ou abusiva perpetrada pela requerida. 4.2. Não há descrição de comportamento ilegal, ato abusivo, tratamento discriminatório ou de outra situação que se pudesse perceber má-conduta dos prepostos da requerida. 4.3. É cediço que em algumas situações específicas e pontuais, na forma da conveniência administrativa, a Administração promove a venda de imóveis ou regularização imobiliária, inclusive com eventual possibilidade de aquisição pelos ocupantes irregulares atuais. 4.4. Contudo, tal situação não legitima que o Poder Judiciário venha estabelecer cronogramas, definir passos, ou eleger os imóveis ou locais que prioritariamente serão regularizados, por licitação, concessão de posse ou outro instrumento, haja vista que tal situação afeta ao mérito administrativo e ao direito de propriedade da Terracap e do Distrito Federal. 5. Dos honorários advocatícios. 5.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 200.000,00), a quantia resultante (R$ 20.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da ré não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração de contrarrazões de apelação. 5.4. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 5.5. Outrossim, a demanda foi resolvida em 2 dias a contar de sua propositura (4/6/19), uma vez que a sentença foi proferida em 6/6/19. 5.6. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 5.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 5.8. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao art. 85, §8o, do CPC, mostra-se justo e perfeito. 6. Pedidos do autor julgados improcedentes. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 24, inciso V, 49, §§ 3o e 4o, e 58, inciso I, todos da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), bem como 421 do Código Civil, sustentando que a ora recorrida não deveria ter deixado de firmar contrato que se destinava garantir o direito à moradia em observância ao cumprimento de Programas Sociais, afrontando o princípio da função social dos contratos. Assevera que a recorrida teria incorrido em erro de procedimento, ao interpretar de modo errôneo a finalidade do contrato de licitação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6°, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, acrescentando ter ocorrido contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito de propriedade do cidadão e aos direitos sociais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 24, inciso V, 49, §§ 3o e 4o, e 58, inciso I, todos da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), bem como 421 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Assim, não há qualquer demonstração pelo autor de que houve qualquer abuso ou ilegalidade na atuação administrativa” (ID 11353339). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais licitatórias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque para se chegar à conclusão de que teria ocorrido ou não, infringência contratual por parte da recorrida ao deixar de firmar acordo com o recorrente, à luz dos princípios constitucionais invocados, seria necessário o revolvimento de provas trazidas aos presentes autos, o que seria vedado pelo enunciado 279 da Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027